Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720750-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PEREIRA GOMES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para obter o efeito suspensivo com suspensão da expedição do RPV e precatório. Não há razões legais para suspender o trâmite do cumprimento de sentença. Há jurisprudência, hoje, pacífica de que a forma de correção monetária não transita em julgado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. O procedimento deverá prosseguir até a sua finalização. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022